Tribunal: TJDFT
Processo: 0711832-98.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VÍCIO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.

2. Não se verifica qualquer contradição no julgado quando constatada a efetiva ocorrência de sucumbência recíproca das partes litigantes na ação principal. Ademais, a distribuição proporcional da sucumbência deu-se apenas em relação às custas processuais, sem atingir a verba honorária devida a cada um dos patronos das partes.

3. Revela-se nítida a pretensão do embargante no reexame da matéria, o que lhe é defeso pela via eleita.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.